Tribunal: STF
Processo: Rcl 36779
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0012333-26.2017.5.15.0040) – teria desrespeitado os enunciados constantes das Súmulas Vinculantes nº 10/STF e nº 37/STF, que possuem, respectivamente, o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    Afirma a parte reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito aos enunciados sumulares vinculantes em questão, o que se segue:
    “ROSEMARY PAZZINI ajuizou, perante a Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP, reclamação trabalhista em face MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, postulando o pagamento de diferenças salariais com relação ao ano de 2016 até 2017, sob o argumento de que, nesse ano, o Poder Legislativo e o Poder Executivo efetivaram a revisão geral anual de seus servidores  em patamares diferentes (Doc. 02 – Íntegra da Reclamação Trabalhista Proc. nº 0012333-26.2017.5.15.0040).
    No exercício de 2016 foram editadas as Leis Municipais nºs 4.479/16 e 4.456/16. A primeira concedeu 7% de reajuste aos servidores vinculados ao Poder Executivo e a segunda concedeu reposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Cruzeiro.
    Alega a Reclamante que, no exercício de 2016, foi concedida revisão geral anual de vencimentos dos servidores sem respeitar o disposto no art. 37, X, da CF, pois a Lei Municipal nº 4.456/2016, que concedeu revisão no importe de 10,67%, foi aplicada apenas aos servidores do Poder Legislativo e aos Agentes Políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) em detrimento da Lei Municipal nº 4.479/2016, que concedeu a revisão anual aos servidores do Executivo no importe de 7%, restando uma diferença de 3,67%. Alega que referidas Leis Municipais não podiam conter índices distintos, afrontando aos princípios da isonomia e legalidade.
    Foi proferida r. sentença de primeiro grau que houve por bem julgar procedente o pedido formulado pela Reclamante, que condenou o Município a:
    ‘Diante de todo o exposto, rejeito a impugnação ao valor da causa; rejeito a arguição de incompetência absoluta em razão da matéria; rejeito a arguição de litispendência, prescrição bienal extintiva e prescrição quinquenal; e, no mérito propriamente dito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação trabalhista movida por ROSEMARY PAZZINI em face do MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, condenando o reclamado a pagar à reclamante:
    – diferenças salariais, no percentual de 3,67% sobre o salário-base, bem como reflexos em férias + 1/3, 13º salário e FGTS (que será depositado em conta vinculada).
    A condenação ficará limitada ao período compreendido entre 1º de fevereiro de 2016 (nos limites do pedido) a 20.07.2017 (data da propositura da ação).
    Contribuições previdenciárias e imposto de renda, nos moldes da fundamentação.
    Custas, a cargo do reclamado, calculadas sobre R$ 3.000,00, valor arbitrado à condenação, no importe de R$ 60,00, de cujo recolhimento fica isento, nos termos do artigo 790-A, inciso I, da CLT.’
    Contra essa r. Decisão, a Municipalidade interpôs Recurso Ordinário, que foi improvido através do v. Acórdão da 9ª Câmara, mantendo a r. sentença de piso.
    O Município então ajuizou recurso de revista, que não foi admitido pelo Douto Vice-Presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, que está sob análise (Doc. 03 – Recurso de Revista 0012333-26.2017.5.15.0040).
    Irresignado, o Município de Cruzeiro protocolou a  petição que segue anexa, informando ao D. Tribunal Superior do Trabalho sobre a concessão de Medida Liminar na Reclamação Constitucional que tramita neste C. STF sob o n. 32.805, contra decisão da Oitava Câmara da Quarta Turma do E. TRT-15 no Processo n. 0010852-28.2017.5.15.0040, Reclamação Coletiva Trabalhista proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CRUZEIRO E QUELUZ, cuja ação é idêntica à proposta pela reclamante, ROSEMARY PAZZINI.
    Nessa petição, o Município requereu a suspensão imediata do andamento do Processo 0012333-26.2017.5.15.0040, em razão da liminar alhures mencionada, tendo em vista a identidade de parte, causa de pedir e pedidos existentes entre as duas ações – Procs. n. 0010852-28.2017.5.15.0040 e n. 0012333- -26.2017.5.15.0040, bem como requereu que fosse oficiado ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CRUZEIRO E QUELUZ, para que fosse verificado se a servidora ROSEMARY PAZZINI estava sindicalizada no momento da propositura da Reclamação Coletiva Trabalhista e, assim, dissipar qualquer dúvida se os efeitos da decisão proferida no Proc. n. 0010852-28.2017.5.15.0040 (Reclamação Coletiva Trabalhista) atingem, ou não, a autora da Reclamação Trabalhista nº 0012333-26.2017.5.15.0040, ROSEMARY PAZZINI.
    A Excelentíssima Desembargadora do C. TRT 15 indeferiu o pedido de suspensão, por entender que a liminar concedida na Reclamação Constitucional nº 32.805 é concernente apenas ao Processo nº 10852-28.2017.5.15.0040 (Reclamação Coletiva proposta pelo Sindicato).
    Aliás, insta mencionar que o objetivo principal deste Recurso é a violação das Súmulas Vinculantes nº 10 e 37 desse Excelso STF. O agravo de instrumento interposto, ainda está sob análise.
    Não há trânsito em julgado da decisão objeto deste Recurso.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, “(...) para que (...) seja reformado o v. Acórdão reclamado e, consequentemente, a r. sentença de primeiro grau que o v. Acórdão o substituiu nos termos do art. 1.008 do CPC, para efeitos de se observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 e declarar indevida a isonomia pleiteada (...)” (grifei).
    Registro que deferi o pleito cautelar manifestado nestes autos e determinei a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que deixou de oferecer contestação à pretensão deduzida pela parte reclamante.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do eminente Procurador-Geral da República Dr. AUGUSTO ARAS, opinou pela procedência da presente reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDO AO DIREITO DO TRABALHO. ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO EM LEI LOCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 
    1. A equiparação, pelo Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, dos índices de reajuste remuneratório previstos na legislação municipal em percentuais diferentes para servidores do Executivo e do Legislativo caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes.
    — Parecer pela procedência da reclamação.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio imposto à administração e à jurisdição de necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se  a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios  ou autônomos de decisão” (grifei).
    Impende registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 592.317/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 339/STF (RE 776.118/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 780.537/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 781.255/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o ato impugnado diverge dessa diretriz jurisprudencial, notadamente do conteúdo da Súmula Vinculante nº 37/STF, cabendo assinalar, por extremamente relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento ocorrido em 31/05/2016, reafirmou  esse mesmo entendimento (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES) em decisão assim ementada:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. ‘Causa petendi’ aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte que analisaram controvérsia jurídica idêntica à ora em apreciação (Rcl 34.920/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 35.164/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 35.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 36.142/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 36.672-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 36.673/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta ação reclamatória ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em análise.
    Sendo assim, em face das razões expostas, com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004) e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado (Processo nº 0012333- -26.2017.5.15.0040), determinando, em consequência, que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0012333-26.2017.5.15.0040) e ao Juízo da Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP (Processo nº 0012333-26.2017.5.15.0040).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator